Tribunal: STF
Processo: RE 223927
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE LEI A SER OBSERVADA NA HIPÓTESE DE
FUNCIONÁRIO NÃO-ESTÁVEL. EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      Pretensão de reexame da causa, a partir da alegação de ser
prescindível o procedimento administrativo para demissão de servidor
não-estável. Embargos de declaração com efeitos infringentes. Não-
cabimento
2.      Matéria decidida nas instâncias ordinárias, com base na
interpretação dada às Leis 10.254/90 e 10.961, do Estado de Minas
Gerais. Reexame. Impossibilidade.
Embargos de declaração rejeitados.